Tribunal: TJDFT
Processo: 0752406-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752406-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: JOSIMEIRE OGAWA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da obrigação de fazer n.o 0705700-29.2019.8.07.0017, reconheceu o descumprimento da tutela antecipada concedida à autora, no dia 15/07/2022, e, por consequência, aplicou à ré a multa de R$ 30.000,00. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a Juíza a quo declarou o descumprimento da tutela antecipada concedida, fixando a multa em R$ 30.000,00. Afirma que a multa por descumprimento de decisão judicial não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece. Salienta que o valor determinado pela Juíza não deve prosperar, em razão dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo por certo que a multa é uma forma de coação estatal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se o sobrestamento do feito até o final julgamento deste recurso. No mérito, pede a redução do valor da multa aplicada. Preparo regular (ID: Num. 54271201). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. É certo que as astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ao cumprimento de obrigação estabelecida. Nesse passo, constitui forma de pressão sobre a vontade da parte devedora, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático e efetivo. Logo, uma vez imposta uma obrigação de fazer, o Magistrado se encontra autorizado a fixar multa para o caso de descumprimento do preceito judicial, conforme preconiza o art. 523 do CPC. Dessa forma, as astreintes devem ser fixadas em valor razoável, porém, não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória, além de não acarretar enriquecimento sem causa ao beneficiário. No caso vertente, verifica-se que a decisão de ID: Num. 131390002 (autos originários), proferida em 15/07/2022, antecipou os efeitos da tutela para impor à ré as obrigações de fazer consistentes em: "1) juntar aos autos o estudo de compatibilidade/equivalência da grade curricular da autora considerando que o último semestre cursado foi em 2019 e a possibilidade de conclusão do curso com a grade curricular em 2022/2; 2)lançar no histórico escolar da autora as notas das matérias cursadas pela autora no 1o e 2o semestres de 2019, que não teve a anotação de notas, quais sejam: a) COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS I – 40h b) ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA ÁREA COMUNITÁRIA II – 230h c) ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA ÁREA HOSPITALAR I – 230h d) ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA ÁREA HOSPITALAR II – 230h; 3) Lançar na histórico curricular a aprovação nas seguintes disciplinas (ID 114683635, fl. 553): COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS II – 40 h ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA ÁREA COMUNITÁRIA I – 230h TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I – 40h 4) constar do histórico curricular que falta concluir pela autora as seguintes disciplinas: a) FISIOLOGIA - 100h b) TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 40h c) eventual complementação de disciplina em razão da compatibilização das grades curriculares; 5) após as inclusões dos itens 2), 3) e 4) acima, juntar o histórico atualizado da autora aos autos". Isso, sob pena de multa de R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual majoração. No entanto, conforme se verifica, a ré, ora agravante, não juntou o relatório de compatibilidade/equivalência da grade curricular da autora. Não lançou no histórico escolar da requerente as notas das matérias COMPETÊNICAS PROFISSIONAIS I, ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS NAS ÁREAS COMUNITÁRIA II e HOSPITALAR (I e II). Não lançou no histórico curricular da requerente a aprovação das matérias COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS II e ESTÁGIO NA ÁREA COMUNITÁRIA I. Além disso, também não há informação da requerida sobre qual o valor a autora deveria pagar. Desse modo, resta evidente que, após um ano do deferimento do pedido de tutela antecipada, ainda não houve o cumprimento integral da decisão. Diante desta situação, a fixação de multa no valor de R$ 30.000,00 revela-se razoável e proporcional para coagir a instituição educacional ao cumprimento da obrigação, considerando-se sua condição econômico-financeira e sua capacidade para cumprir a determinação judicial com presteza. Vale destacar que a aplicação da multa em R$ 30.000,00 não foi excessiva, tendo em vista a clara resistência ao cumprimento da determinação. A questão apontada pelo autor poderia ser facilmente solucionada pela agravante, de modo que a fixação da multa não revela qualquer abusividade, ao contrário, denota proporcionalidade e razoabilidade para forçar o cumprimento da decisão e desestimular o comportamento indevido. Repise-se que a decisão de ID: Num. 131390002 (autos originários) foi proferida em 15/07/2022 e ainda não foi integralmente cumprida pela parte agravante. Dessa forma, a fixação de multa pelo Juízo de origem atendeu, de forma proporcional e razoável, a sua finalidade, que é a coerção da parte para que cumpra a determinação judicial, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte adversa. Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador